Tribunal: STF
Processo: RE 1421260
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REDUÇÃO. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 2019. ADI Nº 7.051/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, assim fundamentado:



    “(...) Na situação em apreço, conforme já referido, o óbito do segurado instituidor ocorreu após a vigência da EC 103/2019, devendo, pois, ser observada a nova regra constitucional para efeitos de concessão da pensão por morte.



    A sentença julgou improcedente o pedido de revisão do benefício, conforme os seguintes fundamentos: 



    (...) 



    A parte autora pretende que o valor da sua pensão por morte seja apurado exatamente na forma do dispositivo legal em questão. 



    Acontece, no entanto, que a sistemática de cálculo da RMI da pensão por morte foi significativamente alterada com o advento da EC n. 103/2019, que assim estabelece no seu art. 23:



    Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento). 



    Tratando-se de óbito ocorrido depois da entrada em vigor da EC n. 103/2019, o cálculo da RMI da pensão por morte deve ser realizado de acordo com as novas regras. 



    A parte autora sustenta, contudo, que a nova forma de cálculo do valor da pensão por morte violou princípios constitucionais, na medida em que importou demasiado prejuízo ao dependente previdenciário. 



    Todavia, sem razão. 



    Há margem de escolha ao legislador ordinário e ao Constituinte derivado para determinar a forma de atender às contingências sociais, tendo em vista inclusive os "critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial" (art. 201 da CF) e a " seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços" (art. 194, III).



     Quanto à aplicação dos princípios da vedação ao retrocesso e da dignidade da pessoa humana, como fundamentos da inconstitucionalidade do artigo 23 da EC/103, tenho que não se aplicam à questão em debate, visto que a redução do percentual que determina a RMI do benefício derivado não afeta o núcleo essencial do direito do dependente previdenciário, restando garantido, apesar da redução do valor. 



    Também, tenho que não há afronta ao princípio da isonomia e da razoabilidade, visto que a racionalização das políticas sociais, sem afetação do núcleo essencial do direito, visando ao equilíbrio atuarial e financeiro, bem como a manutenção da cobertura da proteção social e subsistência do sistema deve preponderar. 



    Além disso, não há norma constitucional que determine que o valor da pensão por morte deva corresponder ao valor da aposentadoria percebida pelo segurado instituidor. É possível, portanto, que o valor da pensão por morte seja calculado em percentual (menor do que 100%) incidente sobre o valor da aposentadoria do segurado instituidor. A definição dos critérios de cálculo da pensão por morte, desde que não importem supressão do próprio benefício, constitui prerrogativa do legislador (no caso dos autos, do poder constituinte derivado). Em síntese, a redução do valor da pensão por morte, respeitados o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, não indica violação a princípios constitucionais. 



    Por isso, tenho que não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 23 da EC 103/2019.” (e-doc. 42).



    2. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta a inconstitucionalidade do art. 23 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Diz contrariado o princípio da proibição do retrocesso. Sustenta que a RMI da pensão devida deve observar o disposto no art. 75 da Lei nº 8.213, de 1991, sob pena de inobservância ao princípio da dignidade humana, tendo em vista que “a reformulação do cálculo da pensão coloca óbices ao alcance do mínimo existencial por parte do cidadão” (e-doc. 49).



    3. A matéria está contida na ADI nº 7.051/DF, sob a relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, cujo julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise. 



    4. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 7.051/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator